Tribunal: TJMT
Processo: 1068798-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1068798-10.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A
RECORRIDA: GLESINEIDE EUSTAQUIO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE COSMÉTICOS - DÍVIDA PAGA - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES OU POSTERIORES - DANO MORAL CONFIGURADO - DANOS MORAIS ARBITRADOS – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, afirma que a requerida negativou seu nome de forma indevida, por dívida no valor de R$ 532,33 (quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), que foi paga ao tempo e modo determinados, pois decorrente de pedido de produtos para revenda.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que declarou a inexistência do débito e condenou a empresa ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.
3. Não restando comprovada a legitimidade do débito que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a ilicitude da negativação.
4. A negativação de débito indevidamente constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos adotados por esta Turma em casos similares, precipuamente por se tratar de única restrição.
7. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068798-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLESINEIDE EUSTAQUIO DOS SANTOS - CPF: 873.041.715-53 (RECORRENTE), MARIA ANGELITA SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 012.644.625-30 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024